Tribunal: TJPA
Processo: 0386347-10.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0386347-10.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: OSMARINA RAIOL DE CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA DA TESE RELATIVA AO TEMA 1.017 DO STJ. MÉRITO. TRIÊNIOS INCORPORADOS. PAGAMENTO CORRETO. REENQUADRAMENTO INDEVIDO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE PROVENTOS. REALINHAMENTO. CORREÇÃO DO VENCIMENTO BASE DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. DISTINÇÃO. DIREITO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO FORMAL DO ATO CONCESSIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 138 DO STF. PRETENSÃO DE REALINHAMENTO ACOLHIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO IMEDIATO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Belém (IPMB) contra sentença de procedência parcial, proferida em ação revisional de aposentadoria.

2. A apelante ajuizou a referida ação, pleiteando, em resumo: a) enquadramento no Nível 11 da tabela de cargos vigente no IPMB, de acordo com seu tempo de serviço, com o pagamento do respectivo vencimento base, pois teria sofrido redução desde maio de 2008, até ser enquadrada no Nível 7; b) pagamento de triênios incorporados, em valor equivalente a 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre as demais verbas remuneratórias, pois este seria o percentual correto, de acordo com o Nível 11, sendo que vem recebendo 50% (cinquenta por cento) desde a sua aposentadoria; c) pagamento do realinhamento da tabela salarial dos servidores do IPMB (correção do vencimento base), promovida pela Portaria nº. 1.587/2013-GP/IPMB, considerando que possui direito à paridade; d) pagamento de valores retroativos, decorrentes das verbas pleiteadas; e) indenização por danos morais, em razão das alegadas violações.

3. Preliminar de julgamento
extra petita
. No julgamento de procedência parcial, o Juízo de origem deferiu progressão funcional em favor da autora, concedendo vantagem que não foi objeto de pedido específico na peça vestibular. Violação ao art. 492 do CPC. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Processo em condições de imediato julgamento.

4. Arguição de prescrição afastada com fundamento na Súmula nº. 85 do Superior Tribunal de Justiça e na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ.

5. Os contracheques existentes nos autos evidenciam que a autora: a) vem recebendo corretamente os triênios incorporados, na escala de 50% (cinquenta por cento), em conformidade com seu tempo de serviço; b) não sofreu qualquer redução de proventos no decorrer do tempo. A garantia do direito adquirido recai sobre a remuneração devida à época da aposentadoria e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estruturação de cargos, inclusive mediante reenquadramentos, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF.

6. Quanto ao realinhamento pretendido pela autora, que consiste na correção do seu vencimento base, tal pleito foi expressamente deferido pelo próprio IPMB, conforme se observa pelos autos do requerimento administrativo formulado em 11/2/2014, cabendo destacar o parecer favorável constante no ID 15136008, p. 5-7, e, principalmente, a decisão concessiva, juntada no ID 15136008, p. 8. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº. 37. Distinção. Nesse ponto, a atuação judicial se limita a promover a efetividade de um direito que já havia sido reconhecido em favor da requerente. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos que repercutam na esfera patrimonial do administrado. Tema 138 do STF.

7. No que se refere ao pedido indenizatório, não se observa a existência de dano moral indenizável, pois: 1) dos pedidos revisionais formulados, apenas a pretensão ao realinhamento foi acolhida; 2) a demora na efetivação do realinhamento não enseja dano moral presumido; 3) ao pleitear o julgamento antecipado do mérito, a autora renunciou à dilação probatória e deixou de demonstrar a efetiva ocorrência de dor e sofrimento suficientes à caracterização de danos morais.

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Julgamento imediato. Procedência parcial dos pedidos formulados pela autora.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/1/2024 a 29/1/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0386347-10.2016.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPMB)

APELADA: OSMARINA RAIOL CAMPOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPMB
(ID 15136049) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que condenou o apelante
“a pagar as diferenças nas parcelas que se venceram e vincendas a partir da aposentadoria da autora, quanto ao realinhamento à defasagem da aposentadoria, tendo como base a diferença entre o salário pago que determina obrigatoriamente um valor básico, na importância de R$85.611,93, incorporando definitivamente a aludida progressão funcional nos respectivos vencimentos, com aplicação do devido escalonamento, observada a variação de 4% (quatro por cento) entre as escalas progressivas, com determinação para revisão e atualização da aposentadoria, consubstanciada na contagem do tempo de serviço com proventos integrais”
.

A apelante ajuizou ação revisional de proventos de aposentadoria, pleiteando, em resumo: a) enquadramento no Nível 11 da tabela de cargos vigente no IPMB, de acordo com seu tempo de serviço, com o pagamento do respectivo vencimento base, pois teria sofrido redução desde maio de 2008, até ser enquadrada no Nível 7; b) pagamento de triênios incorporados, em valor equivalente a 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre as demais verbas remuneratórias, pois este seria o percentual correto, de acordo com o Nível 11, sendo que vem recebendo 50% (cinquenta por cento) desde a sua aposentadoria; c) pagamento do realinhamento da tabela salarial dos servidores do IPMB (correção do vencimento base), promovida pela Portaria nº. 1.587/2013-GP/IPMB, considerando que possui direito à paridade; d) pagamento de valores retroativos, decorrentes das verbas pleiteadas; e) indenização por danos morais, em razão das alegadas violações.

O Juízo de origem proferiu sentença de procedência parcial dos pedidos, nos termos da transcrição acima.

Inconformado, o IPMB interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em síntese: a) preliminar de nulidade da sentença, em razão de julgamento
extra petita
, pois o Juízo de origem teria deferido progressão funcional em favor da autora, sendo que tal matéria não foi objeto dos pedidos formulados na inicial; b) prescrição da pretensão revisional; c) ocorrência de
error in judicando
na condenação ao pagamento da quantia total postulada pela demandante; d) ausência de redução nos proventos de aposentadoria; e) recebimento correto de triênios; e) impossibilidade de concessão do reajuste sem lei específica; f) vedação à concessão de aumento com base no princípio da isonomia (Súmula Vinculante nº. 37); g) improcedência dos pedidos. Ao final, pede a anulação da sentença e o reconhecimento da prescrição. Alternativamente, pugna pela improcedência dos pedidos.

A apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15136053, refutando a pretensão recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso, mediante o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a realização de novo julgamento (Vide ID 15773076).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I. Juízo de Admissibilidade. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

O Instituto apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença,
em razão de julgamento
extra petita
, pois o Juízo de origem teria deferido progressão funcional em favor da autora, sendo que tal matéria não foi objeto dos pedidos formulados na inicial.

A apelante ajuizou ação revisional de proventos de aposentadoria, pleiteando, em resumo: a) enquadramento no Nível 11 da tabela de cargos vigente no IPMB, de acordo com seu tempo de serviço, com o pagamento do respectivo vencimento base, pois teria sofrido redução desde maio de 2008, até ser enquadrada no Nível 7; b) pagamento de triênios incorporados, em valor equivalente a 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre as demais verbas remuneratórias, pois este seria o percentual correto, de acordo com o Nível 11, sendo que vem recebendo 50% (cinquenta por cento) desde a sua aposentadoria; c) pagamento do realinhamento da tabela salarial dos servidores do IPMB (correção do vencimento base), promovida pela Portaria nº. 1.587/2013-GP/IPMB, considerando que possui direito à paridade; d) pagamento de valores retroativos, decorrentes das verbas pleiteadas; e) indenização por danos morais, em razão das alegadas violações.

No julgamento de procedência parcial, o Juízo de origem deferiu progressão funcional em favor da autora, concedendo vantagem que não foi objeto de pedido específico na peça vestibular, conforme se observa pelos seguintes excertos da sentença:

“(...)

Logo, considerando que a Requerente é servidora pública estatutária, e sendo a progressão funcional exclusiva dos servidores efetivos, entendo que deve ser contemplada pela Lei do Plano de Cargos e Salários, fazendo jus à progressão, de acordo com o tempo de efetivo exercício que tiver completado o interstício de 5 anos.

Bem assim, reconhecido o direito da Demandante,
faz-se mister que se determine ao Demandado o pagamento das parcelas vencidas e não pagas, concernentes às progressões funcionais que lhe são devidas, nos termos acima expendidos
, obedecido, neste caso, o prazo prescricional quinquenal, devendo, logo, ser deferido o pedido.

(...)

Diante das razões expostas,
julgo parcialmente procedentes os pedidos e

condeno o réu a pagar as

diferenças nas parcelas que se venceram e vincendas a partir da aposentadoria da autora
, quanto ao realinhamento à defasagem da aposentadoria, tendo como base a diferença entre o salário pago que determina obrigatoriamente um valor básico, na importância de R$85.611,93,
incorporando definitivamente a aludida progressão funcional nos respectivos vencimentos
, com aplicação do devido escalonamento, observada a variação de 4% (quatro por cento) entre as escalas progressivas, com determinação para revisão e atualização da aposentadoria, consubstanciada na contagem do tempo de serviço com proventos integrais. (...)”. (Grifo nosso).

Constata-se que, ao deferir progressão funcional, o Juízo
a quo
prolatou sentença
extra petita
, pois condenou o IPMB ao cumprimento de obrigação que não foi postulada pela demandante. Houve, portanto, inequívoca violação do art. 492 do CPC, cuja redação é a seguinte:

Art. 492.
É vedado ao juiz
proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte
em quantidade superior ou
em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. (Grifo nosso).

Diante de tal violação, a sentença deve ser anulada. Contudo, o processo não deve retornar ao Juízo de origem, pois está em condições de imediato julgamento, sendo aplicável ao presente caso o disposto no art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

(...)

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
; (Grifo nosso).

Acolho, portanto, a preliminar suscitada no apelo, para anular a sentença recorrida. Passo a decidir o mérito da demanda.

III. Questão prejudicial. Arguição de prescrição.

O Decreto Lei n°. 20.910/1932, em seus arts. 1º e 3º, assim dispõe:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

(...)

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. (Grifo nosso).

De acordo com o alegado na peça vestibular, não houve
uma inequívoca resistência administrativa à pretensão da autora, ou seja, não existe um indeferimento manifestado de forma expressa. Por conseguinte, não se pode considerar que houve a prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de ação. Nesse caso, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las.
Considera-se, nessas circunstâncias, que a eventual violação legal vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos, conforme estabelece o Enunciado de Súmula nº. 85 do STJ:

“Súmula nº. 85 do STJ.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
(Grifo nosso).

A conclusão

acima está em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em precedente vinculante, especificamente na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ, fixada no julgamento do Recurso Especial nº. 1.783.975-RS, cujo Acórdão possui a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."

2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.

3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO 4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."

6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria.

8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.

9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.

10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.

11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.

12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.

13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.

14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.

15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.

16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida.
DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional."
RESOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO 18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.

19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido.
CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.783.975/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021)”. (Grifo nosso).

Considerando que a
ratio decidendi
do precedente acima se aplica perfeitamente ao caso dos autos, a prescrição deve ser afastada, para que o mérito da demanda seja devidamente apreciado.

Rejeito, portanto, a arguição de prescrição.

IV. Mérito.

Nos termos da Portaria nº. 016/89-DP/IPMB (ID 15135999, p. 16), a autora se aposentou em 1º/9/1989, como servidora do Instituto de Previdência do Município de Belém, especificamente no cargo de Assistente de Administração, na “REFERÊNCIA ‘A’ – 325.11”.

De acordo com o sistema de cargos e salários vigente à época, especificamente no Item 1.4 do anexo da Resolução nº. 08/87-CP-IPMB, a servidora que completasse 30 (trinta) anos de serviço seria aposentada no Nível 11 da carreira (Vide ID 15136005, p. 4). A própria demandante afirma que foi aposentada no referido nível, por ter alcançado o mencionado tempo de serviço.

Considerando que o regime então vigente era o celetista, a servidora ajuizou ação trabalhista logo depois de se aposentar, pleiteando o pagamento de diferenças salariais, respectivos reflexos e a incorporação de gratificações. Os pedidos foram parcialmente deferidos e a gratificação de tempo integral foi incorporada aos seus proventos, sem qualquer modificação de nível de carreira (Vide ID 15136006, p. 6-12).

Posteriormente, houve a transição para o regime jurídico estatutário.

A requerente não indicou qual seria o dispositivo legal a amparar seu pedido de recebimento de triênios na escala de 55% (cinquenta e cinco por cento). Se a autora tem 30 (trinta) anos de serviço público, acumulou o total de 10 (dez) triênios. Se cada triênio acumulado enseja o acréscimo remuneratório de 5% (cinco por cento), a demandante faz jus à escala de 50% (cinquenta por cento), que corresponde exatamente ao que vem recebendo ao longo dos anos, conforme demonstram os contracheques juntados nos ID’s 15135999, p. 17, a 15136003, p. 13.

Os mesmos contracheques evidenciam que a autora não sofreu qualquer redução de proventos no decorrer do tempo. Embora alegue que foi reenquadrada em nível inferior de carreira e que deve voltar ao Nível 11, com majoração de seu vencimento base, a demandante não demonstrou qualquer decesso remuneratório, tampouco a compatibilidade de sua pretensão com as mudanças nos regimes jurídicos e as alterações normativas ocorridas desde a sua aposentadoria. Também não há indicação dos dispositivos legais ou dos anexos de lei que estabelecem os atuais níveis de carreira do cargo de Assistente de Administração.

Ressalta-se que a garantia do direito adquirido recai sobre a remuneração devida à época da aposentadoria e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim,

a legislação posterior pode alterar a estruturação de cargos, inclusive mediante reenquadramentos, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e
os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis
, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Grifo nosso).

A assertiva acima está em plena consonância com precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO A MODELO REMUNERATÓRIO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/1998. IMPROCEDÊNCIA.
EFEITO CASCATA. VEDAÇÃO.

1. Consta dos autos que os impetrantes, todos servidores estaduais inativos, impetraram a segurança com o objetivo de modificar a fórmula do cálculo de seus proventos, de modo a "terem sua chamada Gratificação por Tempo de Serviço - Código 108, calculada não só sobre o valor do vencimento do cargo [chamado Provento - código 301], mas também sobre o valor das rubricas intituladas 'vantagem pessoal' - código 132 ou 'Gratificação de Representação Incorporada' - Código 171", parcelas estas que eram pagas em decorrência do anterior exercício em cargos em comissão, quando ainda em atividade.

2. O pedido foi justificado ao argumento de que, aposentados antes da publicação da Emenda Constitucional n. 19, de 1998, não seriam alcançados por seus efeitos.

3. Preservada a irredutibilidade dos proventos, como se verifica no caso concreto, não possuem os servidores impetrantes direito adquirido a regime jurídico, pelo que também não se acham imunes às alterações introduzidas no sistema remuneratório do funcionalismo público pela Emenda Constitucional 19/1998.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS n. 64.154/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 17/8/2021). (Grifo nosso).

Logo, no que se refere às alegações de reenquadramento, a pretensão revisional deve ser rechaçada.

Quanto ao realinhamento pretendido pela autora, que consiste na correção do seu vencimento base, tal pleito foi expressamente deferido pelo próprio IPMB, conforme se observa pelos autos do requerimento administrativo formulado em 11/2/2014, cabendo destacar o parecer favorável constante no ID 15136008, p. 5-7, e, principalmente, a decisão concessiva, juntada no ID 15136008, p. 8.

Nos termos do citado parecer e da decisão acima colacionada, o IPMB deferiu administrativamente, em favor da autora, a correção de seu vencimento base, com efeitos financeiros retroativos ao mês de maio de 2012, que corresponde ao início da defasagem, em conformidade com os termos da Portaria nº. 1.587/2013-GP-IPMB.

A existência do deferimento administrativo do realinhamento, conforme demonstrado acima, enseja a distinção da presente demanda em relação à hipótese de incidência da Súmula Vinculante nº. 37. No caso concreto, foi a própria Administração que concedeu a correção do vencimento base da requerente. Nesse ponto, a atuação judicial se limita a promover a efetividade de um direito que já havia sido reconhecido em favor da requerente.

A partir do momento em que o IPMB deferiu o realinhamento em questão, tal direito passou a integrar o patrimônio da autora, a qual passou a ter a legítima expectativa de receber o acréscimo decorrente da correção de seu vencimento base.

Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos que repercutam na esfera patrimonial do administrado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da controvérsia relativa ao
Tema 138
, decidiu o seguinte:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2.
Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa
. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
RE 594296
, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (Grifo nosso).

Nesse contexto, o questionamento sobre a ausência de lei em sentido estrito e a anulação do realinhamento deferido pelo próprio IPMB somente poderiam ser realizados por meio de regular processo administrativo, garantindo-se à servidora aposentada o pleno exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Não existindo o mencionado processo administrativo, o direito ao realinhamento deve ser efetivado, observando os limites da decisão concessiva, notadamente os efeitos financeiros retroativos a maio de 2012.

No que se refere ao pedido indenizatório, não se observa a existência de dano moral indenizável, pois: 1) dos pedidos revisionais formulados, apenas a pretensão ao realinhamento foi acolhida; 2) a demora na efetivação do realinhamento não enseja dano moral presumido; 3) ao pleitear o julgamento antecipado do mérito, a autora renunciou à dilação probatória e deixou de demonstrar a efetiva ocorrência de dor e sofrimento suficientes à caracterização de danos morais.

Conclui-se, portanto, que os pedidos formulados pela autora devem ser julgados parcialmente precedentes, apenas para garantir a concretização do realinhamento deferido administrativamente.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcialmente provimento para: 1) acolher a preliminar de julgamento
extra petita
, anulando a sentença recorrida; 2) julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para condenar o IPMB a efetivar o realinhamento (correção do vencimento base) deferido administrativamente, nos termos da fundamentação.

Os valores devidos à autora devem ser apurados em liquidação de sentença, realizada pelo juízo de origem, a requerimento da parte credora ou do devedor, nos termos do art. 509 do CPC.

As
diferenças devidas devem ser calculadas com observância dos seguintes parâmetros:

1)

Incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, quanto ao período anterior à propositura da ação;

2)

Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
.

3)

Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ:
“O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”
;

4)

Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”. (Grifo nosso).

Condeno o IPMB ao pagamento de honorários advocatícios, cujos percentuais devem ser fixados pelo juízo de origem, após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024